Tribunal: TJBA
Processo: 8012414-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012414-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELECKSON ALVES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
REYNALDO ALMEIDA MALTA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

EMENTA

Agravo de instrumento em Procedimento Comum Cível. Agravo interno prejudicado. Obrigação de fazer. Concurso público para o cargo de Analista Judiciário do TJBA. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “
deve prevalecer, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, não havendo que se cogitar, como já dito acima, a ilegalidade do ato impugnado. Outrossim, as questões trazidas a lume são controvertidas e o exame mais aprofundado delas, por certo, ensejará juízo de valor quanto ao mérito ação. Por fim, não se vislumbra, no caso em tela, o perigo da demora, porquanto a medida será eficaz ainda que concedida apenas na sentença. Nestes termos, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, por não vislumbrar, neste momento processual, a presença de quaisquer abusividades/ilegalidades na conclusão adotada pela Banca Examinadora, ressaltando o direito e reapreciá-la em momento posterior, com a vinda de novas provas e o contraditório dos demandados
”. Candidato autodeclarado pardo. Condição necessária, mas não suficiente, para concorrer às vagas reservadas aos cotistas de cor negra/parda.
Não reconhecimento, por maioria, da condição de negro ou pardo pela Comissão de Heteroidentificação do certame. Não satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de instrumento nº 8012414-39.2024.8.05.0000,
em que figura como Agravante ELECKSON ALVES DA SILVA JUNIOR e, como Agravados,
ESTADO DA BAHIA e OUTRO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.